Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. QUEDA DE ALUNO. SITUAÇÃO ACIDENTAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela instituição de ensino contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda de aluno em sala de aula da escola. A irresignação se restringe à condenação por danos morais.

2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a pessoa jurídica ré enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do vertente diploma legal, visto que é destinatário final do serviço contratado.

3. No particular, os documentos constantes nos autos demonstram que o autor, criança de 4 (quatro) anos na época dos fatos, sofreu queda e machucou o queixo, que precisou de sutura, e as mãos. Apesar disso, a prova colacionada aos autos demonstra que o dano sofrido não possui relação de causalidade com a atuação dos educadores, que agiram em observância ao dever de cuidado inerente às atividades desempenhadas e prestaram atendimento ao entrar em contato com os responsáveis pelo aluno. Tal circunstância é também comprovada pela constante troca de mensagens entre os responsáveis pela institucional educacional e os responsáveis pela criança. Ademais, não foi demonstrado nos autos que a suposta demora no atendimento médico especializado tenha causado agravamento das lesões sofridas. Afastada a compensação por danos morais por ausência de lesão a direito da personalidade.

4. Recurso conhecido e provido.